Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-59.2023.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003576-59.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TIAGO MARANGONI SILVA - CPF: 709.397.321-30 (APELANTE), WELINGTON DO NASCIMENTO - CPF: 048.012.581-31 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), WEMERSON INACIO DA SILVA - CPF: 063.857.091-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA - CPF: 062.073.041-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP.
EMENDATIO LIBELLI
.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pelos crimes de sequestro qualificado e associação criminosa armada, com pedidos de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de redimensionamento da pena e alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões centrais: (i) validade das provas e do reconhecimento fotográfico para comprovar autoria no crime de sequestro qualificado; (
ii
) caracterização da associação criminosa armada; (
iii
) adequação da agravante do art. 61, II, “c”,

do Código Penal

e revisão da dosimetria; (
iv
) possibilidade de fixação de regime mais brando mediante
o reconhecimento da
detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico é válido quando precedido de descrição prévia e confirmado por provas colhidas sob
o crivo do
contraditório.

A privação da liberdade, ainda que breve, consuma o crime de sequestro ou cárcere privado.

A qualificadora do art. 148, § 2º, do CP incide quando comprovado sofrimento físico relevante da vítima.

A associação criminosa exige vínculo estável e permanente, não configurado por
mera
união ocasional.

A agravante do art. 61, II, “c”,
do CP
é cabível quando o concurso de agentes reduz a defesa da vítima, independentemente de associação estável.

A reclassificação jurídica
do tipo penal
, sem alteração do conteúdo fático, é admissível
por meio da

emendati
o

libell
i
(CPP, art. 383).

Configura
bis in idem
valorar, na pena-base, circunstância já integrante da qualificadora.

O regime inicial
de cumprimento de pena
pode ser fixado em patamar mais gravoso diante de circunstância judicial desfavorável.

A detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução (LEP, art. 66, III, “c”)
, quando não possibilitar a mudança do regime de cumprimento de pena
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento fotográfico é válido se
, obedecidas as formalidades legais, e
corroborado por outras provas judiciais.

2. O crime de sequestro se consuma com a simples privação da liberdade.

3. A associação criminosa exige estabilidade e permanência.

4. O concurso de agentes pode caracterizar a agravante do art. 61, II, “c”,
do CP
,
independentemente de vínculo associativo.

5. É vedado valorar duplamente o mesmo fato para qualificar e agravar a pena.

6. A detração penal
, quando não for suficiente para alterar o regime de cumprimento de pena,
compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 59, 61, II, “c”, 65, I, 67, 148, § 2º, 288, parágrafo único, e 33, § 3º; CPP,
arts
. 155, 383, 386, VII, e 387, § 2º; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 859.913/SP, 5ª Turma, j. 26.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 871.559/SP, 5ª Turma, j. 12.12.2023; STF, HC 238.991/SP, 2ª Turma, j. 23.09.2024; STJ,
EAREsp
1.905.458/RN, 3ª Seção, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

.
RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos
por

Tiago Marangoni Silva, Welington
d
o Nascimento
e

Wemerson
Inácio
d
a Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que
,
nos autos da Ação Penal
n. 1003576-59.2023.8.11.0013, os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 148, § 2º, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos e
5 (cinco) meses de reclusão para os réus Tiago Marangoni Silva e Welington do Nascimento, e 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o réu
Wemerson
Inácio da Silva, todos em regime inicial semiaberto.

Em
razões recursais (ID
.

308553003
e
308553035
),
sustentam
se
, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação e pleiteiam a absolvição
dos réus pelos crimes de sequestro qualificado e associação criminosa armada.
S
ubsidiariamente, requerem

a retificação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da agravante do art. 61, II, "c", do CP, alteração do regime inicial para o aberto e aplicação da detração penal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID
.

308553008
e
308553041
), pugnou pelo desprovimento dos recursos, argumentando que a materialidade e
a
autoria dos crimes estão devidamente comprovadas nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo
Dr. José de Medeiros
(
ID. 321197375)
,

se
manifestou
pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

.
VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

Nos autos
do Inquérito Policial

(ID. 308552448), apurou-se que os réus Tiago Marangoni Silva, Welington do Nascimento e
Wemerson
Inácio da Silva privaram a liberdade da vítima
Modestho
Henrique Felix Ferreira, mediante sequestro e cárcere privado.

Os fatos tiveram início quando a vítima, após ingerir bebida alcoólica e consumir entorpecentes na companhia de Tiago, tomou a motocicleta deste — supostamente emprestada — para adquirir mais drogas. No trajeto, sofreu um acidente,
abandonou o veículo e retornou a pé; posteriormente, a motocicleta foi recolhida pela Polícia Militar.

Ao chegarem à residência, Welington (“Pitbull”) e
Wemerson
mantiveram a vítima confinada em um quarto.
Em seguida, levaram-na para uma área de mata e, após receberem autorização telefônica de outros integrantes da facção, submeteram-n
o
a um
“
salve
”
, consistente em golpes de mangueira e coronhadas.

Após encerrarem as agressões, os réus deixaram a vítima no local, onde ela foi posteriormente localizada por policiais e conduzida ao hospital. Ainda no mesmo dia, os réus foram encontrados e presos, ocasião em que a vítima os reconheceu como autores das agressões.

As defesas alegam fragilidade das provas produzidas e sustentam inexistirem elementos suficientes para a condenação pelos crimes imputados
. Subsidiariamente, requerem a revisão das penas, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal, a fixação de regime inicial mais brando e o cômputo da detração penal.

A materialidade está comprovada pelo acervo documental, composto pelos Boletins de Ocorrência
(ID. 308552448 e 308552449), pelo Relatório de Investigação (ID. 308552870), pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 308552447), pelas Fotografias da vítima (ID. 308552859), pela Documentação Médica (ID. 308552885) e pelo Laudo Pericial (ID. 308552887), que atestam as lesões sofridas e o estado físico debilitado da vítima.

No tocante à autoria
delitiva
,
a despeito d
a tese defensiva
, ela mostra-se evidenciada.

As provas produzidas
,
sob
o crivo do
contraditório
,
confirmam os elementos obtidos na investigação e evidenciam a participação dos apelantes. A instrução judicial, nos termos do art. 155 do CPP, especialmente pelos depoimentos colhidos em juízo, corroborou de forma sólida e convergente os elementos informativos reunidos na fase investigativa.

A vítima,
ouvida
em juízo
(ID. 308552960),
descreveu a dinâmica dos fatos e afirmou ter indicado previamente as características dos envolvidos, antes mesmo do reconhecimento formal
(ID. 308552856).
Relatou que Tiago, acreditando ter sido vítima de furto, convocou os corréus
“
Pitbull
”
e
“
Menor
”
para aplicar o castigo
.

Extrai-se d
o depoimento do Policial Militar Maurilio
Amercino
Rocha

que a vítima forneceu características dos agressores logo após o resgate, relato que foi reproduzido em juízo

(ID
.

308552960
)
:

Maurilio
:
(...)
No
hospital ele disse que tinha recebido o salve por ter furtado uma moto, ele falou que recebeu várias lapadas de mangueira, quase 100. Passou as características dos suspeitos, um tinha tatuagem na perna, um era forte, camisa do flamengo e o outro era branco e baixinho e o outro suspeito era o Tiago.

Com base nas informações previamente fornecidas pela vítima, os policiais realizaram diligências e localizaram dois dos suspeitos em frente a uma barbearia, cujas características físicas e vestimentas coincidiam com as descritas. O terceiro acusado foi detido posteriormente no CISC, quando buscava informações sobre a motocicleta apreendida.

Somente após a localização e prisão dos suspeitos — já identificados a partir da descrição inicial — é que se procedeu ao reconhecimento fotográfico formal, no qual a vítima confirmou que se
tratava
dos três autores do crime
, não havendo nulidade no reconhecimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5. No caso concreto, além do reconhecimento fotográfico, a condenação do paciente foi embasada em diversos outros elementos probatórios, como depoimentos da vítima e de testemunhas, filmagens de câmeras de segurança, e a ausência de provas quanto ao álibi apresentado pelo réu, o que afasta qualquer alegação de nulidade do reconhecimento.

(...)

(STJ - HC: 859913 SP 2023/0365593-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

A sequência dos atos — descrição prévia das características físicas, localização dos suspeitos e posterior reconhecimento formal — afasta a alegação de irregularidade. Além disso, o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelos demais elementos de
prova produzidos em juízo, circunstância que, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, impede o reconhecimento de nulidade.

As divergências mencionadas pelas defesas — relativas ao horário e à dinâmica de utilização da motocicleta — constituem aspectos periféricos, desprovidos de densidade suficiente para infirmar a credibilidade do relato central, pois não se referem à dinâmica do sequestro nem às agressões sofridas.

No que tange à alegação
defensiva
de ausência de comprovação do tempo de restrição
da liberdade da vítima
,
igualmente não procede.

O crime de sequestro ou cárcere privado se consuma com a simples privação da liberdade da vítima, independentemente da duração.

Ainda que a defesa sustente a falta de comprovação do período exato de permanência da vítima em poder dos agentes, tal circunstância não impede a configuração típica, porquanto o tipo penal não exige precisão temporal, bastando a privação da liberdade, o que se verifica no caso, em que a vítima afirmou ter permanecido confinada em um quarto e, posteriormente, conduzida a área afastada, sendo liberada apenas após as agressões.

Ressalte-se que a jurisprudência reconhece a configuração do delito mesmo quando a restrição à liberdade ocorre por período reduzido, desde que presentes os elementos típicos da privação da locomoção.

A propósito, colhe-se do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME DE TORTURA CONFISSÃO - PRELIMINAR - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL - POSSIBILIDADE
–

(...)

(...) Considerando que a vítima foi privada de sua liberdade de locomoção, ainda que por curto espaço de tempo, resta configurado o crime de sequestro e cárcere privado. (...)

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00002994120238130322, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/02/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2024)

O
conjunto probatório examinado permite reconhecer a prática do crime de sequestro qualificado, nos termos do art. 148, § 2º, do Código Penal, atribuindo aos três acusados responsabilidade pela restrição da liberdade da vítima e pelas agressões subsequentes.

No tocante à qualificadora prevista no § 2º do art. 148 — relativa ao grave sofrimento físico ou moral imposto à vítima —, o conjunto probatório ampara sua incidência. As fotografias (ID. 308552859) e o laudo pericial (ID. 308552887) demonstram que a vítima foi submetida
a
aproximadamente
a
cem golpes de mangueira, além de coronhadas na cabeça, ocasionando múltiplas lesões. A intensidade e o modo de execução ultrapassam o constrangimento próprio da privação de liberdade, caracterizando o sofrimento físico exigido pelo tipo qualificado.

Quanto ao crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), sua configuração exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre três ou mais pessoas, reunidas pelo propósito comum de praticar crimes. A simples união circunstancial para a execução de um fato isolado não caracteriza o
animus
associativo contínuo previsto no tipo penal.

No caso, os elementos de instrução indicam apenas vínculo eventual entre os acusados, sem prova de estabilidade ou permanência. Não há demonstração de atuação conjunta reiterada, nem notícia de outros delitos praticados em comunhão, o que impede o reconhecimento do art. 288 do Código Penal.

Essa insuficiência probatória é reforçada pelo depoimento do Policial Militar Maurilio
Amercino
Rocha Filho (ID. 308552960), que, ao ser questionado sobre eventual convivência habitual entre os acusados, limitou-se a afirmar:

Promotora:

O Thiago, o Emerson e o Wellington, eles andavam sempre na cidade juntos.

Maurilio:
D
outora, eu não posso dizer que foi a primeira abordagem que eu fiz neles.

Em síntese, o que se verifica é apenas a reunião pontual dos acusados para a prática do sequestro, sem elementos concretos que demonstrem vínculo associativo estável.

A menção à facção Comando Vermelho, por si só, não comprova a existência de associação criminosa entre os acusados. Tais referências indicam apenas a atuação conjunta no episódio específico do sequestro, sem elementos que revelem vínculo estável ou permanência do liame exigido pelo art. 288 do Código Penal.

Nesse sentido, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
DJe
14/3/2017).

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 871559 SP 2023/0424390-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Portanto, diante da ausência de provas suficientes acerca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, impõe-se a absolvição quanto ao crime de associação criminosa armada, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A absolvição quanto ao art. 288
do Código Penal
não afasta a incidência da agravante

do concurso

no crime de
cárcere
privado
, pois esta não pressupõe vínculo estável entre os agentes, mas apenas atuação conjunta capaz de reduzir a capacidade defensiva da vítima, circunstância efetivamente demonstrada nos autos.

A propósito, para evidenciar a distinção entre associação criminosa e concurso de agentes, bem como a adequação da incidência da agravante do art. 61, II,
c
, colhe-se da jurisprudência recente deste Tribunal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TORTURA MAJORADA (LEI 9.455/97, ART. 1º, INCISO II, § 4º, INCISO III). CORRUPÇÃO DE MENOR
(ECA, ART. 244-B). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (CP, ART. 288, § ÚNICO). AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECOTE DE AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6. A união ocasional de agentes com o objetivo de cometer um delito específico não é capaz de configurar o tipo penal em análise, mormente porque o crime inscrito no art. 288 do Código Penal exige a prática reiterada de crimes.

(...)

10. Incide a agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal nos casos em que o agente usa de subterfúgio para atrair a vítima, bem como dificulta qualquer exercício de defesa por meio da superioridade numérica de agentes e restrição física da vítima.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10061696120238110013, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ressalte-se que a aplicação da agravante, em substituição à capitulação autônoma por associação criminosa, não configura
reformatio in pejus
. Trata-se da adequada incidência do instituto da
emendatio

libelli
, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal.

A denúncia descreveu de modo inequívoco a atuação conjunta dos acusados na prática do sequestro, de forma que a defesa direcionou sua atuação aos fatos imputados — a privação de liberdade da vítima em concurso de agentes —, e não à qualificação jurídica inicialmente atribuída. Cuida-se, portanto, de readequação jurídica de fato já contido na peça acusatória, realizada em consonância com o devido processo legal e sem prejuízo ao exercício da ampla defesa.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base,
acolho a pretensão defensiva,
uma vez constatado
bis in idem
na primeira fase da dosimetria. A sentença elevou a pena-base ao valorar negativamente as consequências do crime, partindo do entendimento de que as múltiplas lesões e a intensidade das agressões — aproximadamente cem golpes — extrapolariam o resultado próprio do tipo penal.

Entretanto, esses mesmos elementos — o sofrimento intenso e a severidade das lesões — já integram o núcleo da qualificadora prevista no § 2º do art. 148 do Código
Penal. Utilizá-los novamente para agravar a pena-base implicaria dupla valoração do mesmo fato, em violação ao princípio do
ne bis in idem
.
Dessa forma, a valoração negativa deve ser afastada, permanecendo a circunstância com neutralidade na primeira fase.

Para que as consequências do crime pudessem justificar aumento na pena-base, seria necessário resultado que extrapolasse o sofrimento físico inerente à qualificadora — como debilidade permanente, deformidade ou dano residual relevante — o que não se verifica nos autos. Assim, as lesões constatadas cumprem integralmente sua função ao qualificar o delito, não sendo possível sua reutilização para nova exasperação da reprimenda.

Passo, então, à nova dosimetria da pena pelo crime de sequestro qualificado.

No que se refere aos réus Tiago Marangoni Silva e Welington do Nascimento, na primeira fase, afastada a valoração negativa das consequências do crime, remanesce desfavorável apenas a circunstância judicial relativa aos motivos do delito. Fixada essa premissa, estabeleço a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para ambos
os réus
.

Na segunda fase, presente exclusivamente a agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para cada um dos réus, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, diante da circunstância judicial
negativada
.

Quanto ao réu
Wemerson
Inácio da Silva, na primeira fase, valorando negativamente apenas os motivos do crime, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante do art. 61, II,
c
, do Código Penal e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I)
e,
compenso integralmente
a agravante com a atenuante, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base: 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal, diante da circunstância judicial desfavorável.

As defesas pleiteiam, por fim, a aplicação da detração penal para fins de fixação de regime inicial mais brando, com fundamento no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

De fato, a Lei n. 12.736/2012 conferiu ao magistrado sentenciante a possibilidade de considerar eventual prisão provisória para definição do regime inicial. Essa prerrogativa, entretanto, não desloca a competência do Juízo da Execução Penal, responsável pela análise contínua e aprofundada dos incidentes relacionados ao cumprimento da pena, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.

C
umpre registrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal igualmente reafirma a competência do Juízo da Execução para a aplicação da detração penal
,
conforme o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO IMPETRADO.
(...)
DETRAÇÃO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.

(...)

7. Compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. c, da Lei nº 7.210, de 1984, promover a detração na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória.

8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 238991 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)

No caso, o regime inicial não foi fixado apenas em razão do
quantum
da pena, mas também em observância ao art. 33, § 3º, do Código Penal, que impõe a análise das circunstâncias judiciais.

A valoração desfavorável dos motivos do crime, examinada em conjunto com o art. 59, revela censurabilidade acentuada, o que afasta a suficiência do
regime aberto e justifica a adoção do semiaberto como resposta proporcional de reprovação e prevenção.

Ainda que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal determine a consideração do tempo de custódia cautelar para a definição do regime prisional, verifico que, mesmo computado o período de prisão provisória, as circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes impedem a adoção de regime mais brando.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE.
PENA FIXADA ABAIXO DE QUATRO ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE FIXOU O REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A letra expressa da lei penal indica três critérios a serem considerados para a fixação do regime prisional inicial para cumprimento das penas privativas de liberdade: quantidade de pena e reincidência (alíneas a, b e c do § 2.º do art. 33 do Código Penal); e circunstâncias judiciais (§ 3.º do art. 33, que remete ao art. 59, ambos do Código Penal). 2. Assim, a fixação do regime aberto pressupõe pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, condenado não reincidente, com circunstâncias judiciais favoráveis.

3. No caso, tendo sido estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mas presente uma circunstância judicial desfavorável, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto.

(...)

(STJ -
EAREsp
: 1905458 RN 2021/0181022-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/04/2023)

Dessa forma, a detração pretendida deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, não implicando alteração do regime inicial fixado neste julgamento
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
ABSOLVER
os réus
Tiago Marangoni Silva
,
Welington do Nascimento
e
Wemerson
Inácio da Silva
da imputação relativa ao crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP),
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;

b)
REDIMENSIONAR
as penas impostas pelo crime de sequestro qualificado (art. 148, § 2º, do CP), que passam a ser fixadas nos seguintes termos:

i)
Tiago Marangoni Silva
e
Welington do Nascimento
:

pena definitiva de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
;

ii
)
Wemerson
Inácio da Silva
:

pena definitiva de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, igualmente em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025